Tribunal: TJDFT
Processo: 0707031-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. NATUREZA JURÍDICA E CABIMENTO. JULGAMENTO DE MÉRITO NÃO UNÂNIME. TESE MINORITÁRIA. REJEIÇÃO. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. DISCIPLINA JURÍDICA. ACERCO PROBATÓRIO. DOLO. COMPROVAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos infringentes contra acórdão não unânime proferido pela 2a Turma Criminal que manteve a condenação dos réus, dentre os quais os ora embargantes, como incursos nas condutas do art. 32 da Lei n° 9.605/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Os embargos infringentes objetivam prevalecer o voto minoritário que afastou a condenação dos réus pelo crime de maus-tratos contra animais, de que trata o aludido dispositivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos infringentes são cabíveis quando o julgamento impugnado possuir divergência em matéria de mérito. 3.1. A espécie recursal não se reveste de autoridade suficiente a imprimir novo julgamento da causa, com reanálise ampla e profunda das teses discutidas no apelo interposto. 3.2. O art. 609, parágrafo único, do CPP é expresso ao restringir os embargos à matéria objeto da divergência.
4. O delito do art. 32, da Lei 9.605/98, consiste em “praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos”. 4.1. A figura típica admite a prática do crime por ação ou omissão, inclusive, pela negligência do tutor nos cuidados necessários aos animais sob sua responsabilidade. 4.2. O resultado naturalístico previsto na norma penal (abusos, maus-tratos, ferimentos, mutilação) pode decorrer tanto de uma ação contundente, quanto de uma omissão deliberada do agente, idônea à produção do mesmo resultado.
5. É penalmente relevante, na forma do art. 32, da Lei 9.605/98, a conduta do agente que descumpre o dever jurídico de agir, proporcionando tratamento adequado aos animais sob seus cuidados e, com isso, submetendo-os a dor e sofrimentos desnecessários. 5.1. A omissão dos agentes em proporcionar condições adequadas de acomodação e de tratamento aos animais indica, ao menos, intenção deliberada de aceitar o resultado naturalístico previsto no tipo penal, vale dizer maus-tratos e abusos contra os animais, de onde resulta o dolo necessário à pratica do delito.
6. A prova dos autos não deixa dúvidas de que os animais foram encontrados em condições inadequadas de manejo, tratamento e acomodação que os permitisse, inclusive, movimentar-se segundo as necessidades de sua estrutura fisiológica. 6.1. O laudo de perícia criminal constatou inadequação dos locais onde mantidos os animais, bem assim que apresentavam, conforme situações especificamente descritas, alterações das escamas, lesões superficiais, deficiência nutricional, depressão da coluna vertebral e agitação, quadro suficiente a revelar a ocorrência dos maus-tratos.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e não provido.